Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Não há irregularidade na decretação da prisão preventiva, quando satisfeitos os requisitos previstos na lei processual penal, em especial quando evidenciada a necessidade de imposição da segregação cautelar. As provas até o momento angariadas aos autos indicam o elevado grau de periculosidade do agente, o que justifica a prisão processual, como garantia da ordem pública e para salvaguardar a incolumidade física e psicológica da vítima. Nesse contexto, apesar de o paciente ser primário e de bons antecedentes, a prisão processual foi corretamente decretada.